Tribunal: STF
Processo: HC 204135
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. DIVERSIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Yuri Azevedo Herculano e outra, advogados, em benefício de Willams Tibúrcio de Barros e Marcos Tibúrcio de Barros Filho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 670.340/PE. É a ementa do acórdão:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PREVENTIVA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa. No caso, o presente habeas corpus configura reiteração do HC 650.810/PE, julgado em 12/3/2021.
    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 2, f. 164). 
    2. A defesa alega, no presente habeas corpus, excesso de prazo, pois que “em 12.3.2021 foi expedida recomendação para que o Tribunal de Justiça de Pernambuco imprimisse celeridade no andamento do feito”.
    Argumenta não ter havido reiteração do pedido anterior, “vez que não mais se discutiu se houve excesso de prazo entre a prisão e o dia 10.03.2021, mérito do HC 650.180/PE. O que se discute no Writ 641.587/PE é o acréscimo de novo período compreendido entre 15.03.2021 até a presente data, pois já transcorrera 3 (três) meses e, mesmo com a determinação de que a autoridade coatora imprimisse celeridade no andamento do feito, a situação permanece sem julgamento.
    Ou seja, enquanto no HC 650.180/PE foi atacado um excesso de prazo de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de prisão preventiva, bem como de 04 (quatro) meses na tramitação de Writ perante a Corte Estadual, no HC 641.587/PE atacou-se um excesso de prazo por 3 (três) anos de segregação cautelar, bem como de 07 (sete) meses no processamento de um Remédio Constitucional”.
    Sustenta que “o fato de não haver qualquer fato novo é justamente o que configura o excesso de prazo; para sua existência se faz necessária uma INAÇÃO, ou seja, que tudo permaneça no mesmo estágio.
    Com o transcurso do tempo, a alegação de excesso de prazo renova-se a cada dia, tornando diferente a causa de pedir e, via de consequência, possibilitando nova impetração de habeas corpus”. 
    Assinala ser “garantia fundamental do cidadão a entrega de uma prestação jurisdicional efetiva” e, “no caso, conforme apresentado na síntese processual, a referida garantia fundamental não está sendo assegurada aos pacientes.
    Sobre a desídia do juízo de primeira instância:
    a) Determinou a prisão preventiva em 12.06.2018;
    b) Julgou (negativamente) o pedido de substituição da prisão preventiva apenas 07 meses após o protocolo;
    c) Levou mais de 03 meses para enviar as informações solicitadas pela Corte Estadual;
    d) Sentença de pronúncia datada de 22.04.2019, mas até o presente momento, não há previsão para julgamento do feito”.
    Assevera que “a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes não foi habilmente fundamentada, tendo o juízo de piso utilizado de argumentos genéricos e abstratos, que prestariam a justificar qualquer outra decisão, sem evidenciar a necessidade de segregação cautelar”. 
    Defende que, “no que se refere ao suposto ‘modus operandi’ e envolvimento dos pacientes com esquema de tráfico, evidente que se refere à controversa matéria de prova, não apenas por não haver sequer uma imputação direta dos fatos, mas apenas testemunhos de ‘ouvir falar’, assim como porque ainda que fosse verdade, também não implicaria na necessidade de prisão cautelar”.
    Aponta ausência de razoabilidade e proporcionalidade na manutenção da prisão dos pacientes, pois o juízo coator teria substituído a prisão preventiva do corréu Roberto Melo Santos Bezerra, acusado de ser o mandante do crime e com antecedentes criminais.
    Realça as condições pessoais favoráveis dos pacientes, ao argumento de que seriam primários, teriam residência fixa e ocupação definida, assinalando o cabimento da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) Que, em caráter liminar, sejam relaxadas as prisões decretadas em desfavor de MARCOS TIBURCIO DE BARROS FILHO e WILLAMS TIBURCIO DE BARROS e, por conseguinte, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura pela autoridade competente, cujo cumprimento deve ser imediato e urgente;
    b) No mérito, a confirmação da liminar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    4. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 670.340/PE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    5. Ao proferir o acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 670.340/PE, por ser a impetração repetição do Habeas Corpus n. 650.810/PE, já apreciado por aquele Tribunal Superior:
    “Em que pese o esforço da zelosa defesa, a decisão deve ser mantida.
    No caso, o presente habeas corpus configura reiteração do HC 650.810/PE, registrado antes no sistema desta Corte, porquanto apresenta as mesmas partes, o mesmo pedido, causa de pedir e foi impetrado contra o mesmo ato coator - acórdão no writ originário n. 0016875-65.2020.8.17.9000/PE.
    Cumpre destacar que "é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" (AgRg no HC n. 531.227/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019).
    Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO (HC N.º 316.928/GO). INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou seguimento ao writ, porquanto a questão relativa ao excesso de prazo na formação da culpa já foi objeto de apreciação por parte deste Tribunal Superior, quando da impetração do HC n.º 316.928/GO, de minha relatoria, cuja liminar foi indeferida em 24/2/2015 e cujo julgamento está designado para a data de 1º/9/2015. 2. Agravo regimental improvido.(AgRg no RCD no HC n.º 329.224/GO, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 22/9/2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 168, e-doc. 2).
    6. O decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 169.874-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 22.6.2020, DJe 26.6.2020)
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA, REVOGADA A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA” (HC n. 175.215, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15.9.2020, DJe 23.10.2020).
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão. 3. Matéria não debatida no Superior Tribunal de Justiça, por ser mera reiteração do HC 342.390, que tramitou naquele Tribunal. Reiteração da mesma tese com adição de novos artigos apenas para driblar a repetição. 4. Agravo improvido” (HC n. 178.498-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 21.2.2020, DJe 11.3.2020)
    “HABEAS CORPUS. ROUBOS E EXTORSÕES. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO” (HC n. 187.061, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13.4.2021, DJe 17.6.2021).
    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas no exame dos elementos necessários para se concluir sobre eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se assinalar não se comprovar teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar concessão da ordem de ofício.
    Na espécie, em 22.4.2019, os réus Marcos Tibúrcio de Barros Filho e Willams Tibúrcio de Barros foram pronunciados, na condição de autores materiais, pela prática de homicídio duplamente qualificado, tipificado nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, contra a vítima Jadson José de Carvalho (fls. 51-57, e-doc. 2). Marcos Tibúrcio de Barros Filho também foi pronunciado por homicídio duplamente qualificado na modalidade tentada, por ter atingido, por erro nos meios de execução, um tiro no comparsa Willams Tibúrcio de Barros (incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 e o art. 73 do Código Penal). O corréu Roberto Melo Santos Bezerra foi pronunciado como mandante do crime, por homicídio duplamente qualificado, tipificado nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.
    Na decisão de pronúncia, o juízo processante manteve a prisão preventiva dos pacientes, nos seguintes termos:
    “Em que pese a primariedade técnica dos imputados, há nos autos informações de conhecimento público que trabalham para o tráfico de drogas (o que estaria, inclusive, relacionado ao motivo do crime,) e, embora mantivessem uma relação de amizade com a vítima, tendo passado o dia todo bebendo em sua companhia no dia do crime, teriam agido à traição, estando ambos no veículo do próprio ofendido, que lhes teria confiado, inclusive, a direção e as chaves, pois estaria embriagado, adotando, portanto, um modus operandi que por si só revela a frieza e a periculosidade dos agentes e sinaliza a imprescindibilidade da manutenção de suas custódias cautelares, a fim de preservar a ordem pública. (...)
    Quanto ao denunciado ROBERTO MELO, cuja prisão preventiva foi revogada em setembro de 2019, não havendo notícias até a presente data de qualquer conduta que lhe pese de modo desfavorável, e estando em cumprimento regular de pena em regime aberto por outros crimes, entendo, por ora, não se faz necessário adotar a medida cautelar extrema de constrição da liberdade, haja vista que já se encontra submetido a cautelares diversas”.
    8. O decreto de prisão preventiva harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que reconhece a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado, como fundamento válido para justificar a segregação cautelar:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio tentado (art. 121, § 2º, inciso III, c/c o art. 14, II, na forma do art. 73 do Código Penal e art. 45 do Decreto Lei 3.668/41). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 198.401-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 4. Inexistência de situação anômala a comprometer a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 189.484-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 186.995-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    9. A prisão dos pacientes foi decretada em 12.6.2018 (fls. 27-29, e-doc. 5). Está encerrada a primeira fase do procedimento do Júri e os pacientes foram pronunciados em 22.4.2019, tendo sido interposto recurso em sentido estrito por Roberto Melo. Os pacientes impetraram habeas corpus no Tribunal de Pernambuco e duas vezes no Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do Habeas Corpus n. 650.810/PE, o Superior Tribunal expediu recomendação ao Tribunal de Justiça de Pernambuco para imprimir celeridade na impetração ali pendente de apreciação de mérito (HC n. 0016875-65.2020.8.17.9000), tendo sido a liminar indeferida em 29.3.2021.
    Consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco que a decisão de pronúncia foi mantida em 21.6.2021, tendo sido as partes intimadas da cisão processual para fins de julgamento dos acusados que não recorreram.
    10. Pelos documentos juntados, não se comprova flagrante ilegalidade na condução do processo que pudesse autorizar a concessão da ordem de ofício, não revelando a cronologia processual desídia no trâmite da ação penal, menos ainda tendo sido comprovado que eventual demora pudesse ser atribuída ao Poder Judiciário.
    O processo demonstra complexidade, com pluralidade de réus, perícia, além de se tratar de feito submetido ao procedimento bifásico do Tribunal do Júri. Assim, por exemplo:
    “A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se verifica injustificada demora ou desídia por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias. Precedentes” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018).
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora